Tribunal: TJMT
Processo: 1025364-65.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025364-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHON LENNON BARROS DA CRUZ - CPF: 034.956.611-90 (RECORRENTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), JHON LENNON BARROS DA CRUZ - CNPJ: 15.243.545/0001-04 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1025364-65.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JHON LENNON BARROS DA CRUZ

Recorrido
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
DO
CONSUMIDOR E PRAZO RESPEITADO PELA SEGURADORA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.
Autorizada

p
elo

disposto
no art.

38, da Lei
nº
9.099/95,
deixo
de
apresentar
o
relatório

referente
a
presente

demanda
judicial.

Fundamento
.

Decido
.

Analisando

os
autos,
verifica
-se que
o

mesmo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, de forma de
torna
-se
desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
motivo

pelo

qual

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registra
-se, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
j
uiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas

partes
,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
. MÉRITO
Pleiteia
a
parte

Reclamante a Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de na tureza

antecipada
-
inaudita

altera

parte
c/c
indenização

por

danos

morais
,
ao

argumento que contratou o plano de saúde da reclamada

Unimed
Super
Class

Enfermaria
–
Coletivo

Empresarial
,
sendo
que
sempre

pagou

em

em
dia.
Aduz
que no
dia
19 de
maio
de 2023
ao

tentar

consultar

foi

informado
que
seu

plano

havia

sido

cancelado

pelo

fato
de que a
empresa
do
reclamante

estava

constando

como

inativa
.
Em

contato
com a
reclamada

esta

informou
que
notificou
o
reclamante

previamente

através
do
endereço
de
email
, e que

não

seria

possível
a
reativação
do
plano
,
concedendo

apenas

a

opção
de
realizar
nova
contratação
.
Assim
, a
reclamante

requer a reativação e manutenção do plano de saúde do Autor e consequentemente de seus

dependentes
,
nas

mesmas

condições
de
cobertura

ass
istencial
,
contratadas
, e
indenização

por

danos

morais
.
Realizada

audiência
de
conciliação
,
esta

restou

infrutífera
.
A
empresa

Reclamada

por

seu

turno

contesta

tempestivamente
,
informando
que a
empresa

reclamante

constava

inapta

na

Receita
Federal e que
te
ndo

em
vista a
irregularidade
, o
contrato
de
plano
de
saúde

empresarial

não
se
encontrava

dentro
dos
critérios
da
Resolução
de Nº 432 da ANS.
Aduz
que
em
06.01.2023, a
Unimed
Cuiabá
encaminhou

ao

Requerente

através
do
email
: lennon728@hotmail.com,
uma

noti
ficação

informando
as
irregularidades

cadastrais
, e
cientificando
que
caso

estas

não

fossem

regularizadas

procederia
com o
cancelamento
com o
prazo

previsto
de 60
dias
e
como

não

houve

retorno
da
empresa

Requerente
,
motivo

pelo

qual
a
Requerida

procedeu
co
m o
cancelamento
.
Alega

ainda
,
ausência
de
responsabilidade
civil da
empresa

em

relação
à
parte

Autora
e
requer

a

improcedência
dos
pedidos
.
A
parte

Autora

apresentou

impugnação
à
contestação
.

Em

razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
as
partes

reclamadas

estão

mais

aptas
a
provarem
o
insucesso
da
demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito

de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seu

alegado

na

qualidade
de
fornecedora
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 33
3, II do CPC.
Pois

bem
.

Tenho
que
os

pedidos
da
parte

reclamante

são

improcedentes
,
tendo
a
reclamada
se
desincumbido
de
seu

ônus

probatório
.

Vê
-se que
ficou

incontroverso

nos
autos que
houve

cancelamento
unilateral do
plano

Unimed
Super
Class

Enfermaria
–

Coletivo

Empresarial
,
contratado
pela
reclamante
,
em

decorrência
da
empresa

reclamante

constar

inapta

na

Receita
Federal. A
questão

controvertida
é a
respeito
da
devida

notificação

prévia
da
empresa

reclamante
,
nos

termos
do
Artigo
13, II da Lei
nº
9.656.

Verifica
-se,
contudo
, que a
reclamada
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
,
demonstrando
que
efetuou

os

procedimentos
de
acordo
com a
legislação
,
uma

vez
que
notificou
a
parte

reclamante

através
do
email

cadastrado
, no
dia
06/01/2023,
reiterando
o
referido

e
mail

dia
15/02/2023,
aguardando
o
prazo
de 60 (
sessenta
)
dias
e
informando
que a
rescisão

seria

realizada
, se
não
for
comprovada
,
neste

prazo
, a
regularidade
do
seu

registro

nos

órgãos

competentes
.
Assim
,
apenas

após

a

ausência de retorno e regularização d a parte

reclamante
que o
plano

foi

efetivamente

cancelado

dia
07/03/2023.
Evidencia
-se,
portanto
, que a
reclamada
se
desincumbiu

satisfatoriamente
de
seu

ônus

probatório
(art. 373,
II do CPC),
mesmo

frente

às

argumentações
de
má

prestação
de
serviço
da
Rec
lamante
.
Portanto
,
inexistem

motivos
que
justifiquem
o
alegado

dano
moral
sofrido
pela
parte

Reclamante
,
por

consequência

não

há
que se
falar

em

ato

ilícito

contratual

quando

há
o
exercício
regular de um
direito
e culpa da
parte

reclamante
.

Assim
,
os

eleme
ntos

constantes
dos autos
não

são

suficientes
para
deferimento
do
pleito
.
Posto

isso
,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA da
pretensão

deduzida

na

inicial
,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC.
Por

conseguinte
,
revogo
a
liminar
.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
.
9.099/95.
Nos
termos
do art.
40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão

ao

Meritíssimo
Juiz
Togado
.

Briana
dos Reis Ribeiro
Koszuoski
.

Juíz
a

Leiga

Vistos
, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Em

havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância

da
parte
CREDORA com o(s)
VALOR(
ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.
Caso a solicitação de transferência de valor( es
)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

Várzea
Grande, data do
sistema
. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em

resumo
,
sustentou
que: a)
não

recebeu
e-mail d
e
notificação
da
parte

reclamada

solicitando
a
regularização
da
situação
cadastral da
empresa

segurada
do
plano
; b)
não

foi

tentada
a
notificação

por
outros
meios
; c) o
contrato

deve

ser

restabelecido
; e d) o
cancelamento
unilateral do
plano

gerou

dano mor al. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Rescisão

do

contrato
de
plano
de
saúde
.
Nos
termos
do art. 2º da
Resolução

Normativa
nº 432/201
7 da ANS, o
empresário
individual
poderá

contratar

plano

privado
de
assistência
à
saúde

coletivo

empresarial
e
deve

conservar
a
sua

inscrição

nos

órgãos

competentes
,
bem

como

sua

regularidade
cadastral junto à
Receita
Federal, de
acordo
com
sua
forma de
co
nstituição
.
Verificada
a
irregularidade
do
contratante
, p
ara que
haja a rescisão do contrato do plano de saúde
, é
necessária
a
prévia

notificação
do
segurado
, com
antecedência
de 60
dias
(§ 1º do art. 3º da RN nº 432/2017 da ANS).
Inexistindo
a
respectiva

notificação
, o
contrato

deve

ser

considerado

vigente
e a
negativa
de
atendimento

médico

configura

conduta

ilícita
.

Precedentes
da
Turma

Recursal
(N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
publicado
no DJE 30/06/2024; N.U 1056290-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/05/2023,
publicado
no DJE 22/05/2023).
Estando

comprovada
a
prévia

notificação

a
o

consumidor
,
não

há
se
falar

em

conduta

ilícita
.

5. O
juízo
singular
observou

bem
que "
houve

cancelamento
unilateral do
plano

Unimed
Super
Class

Enfermaria
–
Coletivo

Empresarial
,
contratado
pela
reclamante
,
em

decorrência
da
empresa

reclamante

constar

in
apta

na

Receita
Federal
",
além

disso
,
destacou
que "
a
reclamada
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
,
demonstrando
que
efetuou

os

procedimentos
de
acordo
com a
legislação
,
uma

vez
que
notificou
a
parte

reclamante

através
do
email

cadastrado
, no
dia
06/01/2023
,
reiterando
o
referido

email

dia
15/02/2023,
aguardando
o
prazo
de 60 (
sessenta
)
dias
e
informando
que a
rescisão

seria

realizada
, se
não
for
comprovada
,
neste

prazo
, a
regularidade
do
seu

registro

nos

órgãos

competentes
".
Dessa
forma, "
apenas

após a ausê ncia de retorno e regularização da parte

reclamante
que o
plano

foi

efetivamente

cancelado

dia
07/03/2023
",
ou

seja
, a
seguradora
de
saúde

observou

corretamente
o
procedimento
de
notificação
,
bem

como

respeitou
o
prazo

normativo
para que
rescindisse
o
cont
rato
de forma unilateral,
destarte
,
correta
a
conclusão
de que "
inexistem

motivos
que
justifiquem
o
alegado

dano
moral
sofrido
pela
parte

Reclamante
,
por

consequência

não

há
que se
falar

em

ato

ilícito

contratual

quando

há
o
exercício
regular de um
direito
e culpa da
parte

reclamante
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099
/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada

no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024